Tribunal: TJBA
Processo: 8002297-86.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002297-86.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALOISIO DE SOUZA ANDRADE

Advogado(s)
:
CIRO GARZEDIN GOMES

AGRAVADO: ANTONIO DE SOUZA ANDRADE FILHO e outros (7)

Advogado(s)
:
FERNANDO DOS SANTOS DIAS, JOUBERTH THOMAZ GUERRA, VITENBERG GOMES MENDES, FERNANDO DOS SANTOS DIAS, JOUBERTH THOMAZ GUERRA, VITENBERG GOMES MENDES, FERNANDO DOS SANTOS DIAS, JOUBERTH THOMAZ GUERRA, VITENBERG GOMES MENDES, FERNANDO DOS SANTOS DIAS, JOUBERTH THOMAZ GUERRA, VITENBERG GOMES MENDES, FERNANDO DOS SANTOS DIAS, JOUBERTH THOMAZ GUERRA, VITENBERG GOMES MENDES, FERNANDO DOS SANTOS DIAS, JOUBERTH THOMAZ GUERRA, VITENBERG GOMES MENDES, FERNANDO DOS SANTOS DIAS, JOUBERTH THOMAZ GUERRA, VITENBERG GOMES MENDES, FERNANDO DOS SANTOS DIAS, JOUBERTH THOMAZ GUERRA, VITENBERG GOMES MENDES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça em demanda originária. Os embargantes sustentam omissão quanto à análise da capacidade econômica global do beneficiário, contradição entre o reconhecimento de patrimônio imobiliário e a concessão da benesse, indevida inversão do ônus da prova, nulidade por ausência de fundamentação e requerem efeitos infringentes para revogar o benefício. Preliminarmente, suscitam a intempestividade das contrarrazões apresentadas pelo embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se as contrarrazões aos embargos foram apresentadas tempestivamente; (ii) estabelecer se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo de 5 dias úteis para apresentação de contrarrazões aos embargos encerrou-se antes do protocolo da peça defensiva, razão pela qual se reconhece a preclusão temporal e se desconsideram as contrarrazões intempestivas.

4.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo via adequada para reforma do julgado por mera inconformidade da parte.

5.

A decisão embargada examinou expressamente a situação econômica do beneficiário e consignou que a titularidade de fração ideal de patrimônio imobiliário em litígio não implica liquidez financeira imediata para custear despesas processuais.

6.

Não há contradição interna no acórdão quando se reconhece a existência de patrimônio ilíquido e, simultaneamente, se conclui pela incapacidade momentânea de arcar com os custos da perícia judicial.

7.

A declaração de imposto de renda foi considerada apenas como elemento indicativo da renda líquida disponível, sendo irrelevante, para fins de gratuidade, eventual controvérsia fiscal sobre a inclusão de bens indivisos e não partilhados.

8.

Incide a presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, não afastada pelos elementos apresentados pelos embargantes.

9.

O prequestionamento formal não exige resposta individualizada a todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente fundamentação apta a enfrentar os argumentos relevantes, além da incidência do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida. 2. A existência de patrimônio imobiliário indiviso e sem liquidez imediata não afasta, por si só, a concessão da gratuidade da justiça. 3. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural somente cede diante de prova idônea em sentido contrário. 4. Contrarrazões apresentadas após o prazo legal não devem ser consideradas. 5. O art. 1.025 do CPC autoriza o prequestionamento ficto quando suscitadas matérias em embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 373, I, 489, 1.022, 1.023, § 2º, 1.025 e 1.026, § 2º; CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve precedentes específicos expressamente citados no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no bojo do Agravo de Instrumento nº.
8002297-86.2024.8.05.0000
, sendo Embargantes
ANTÔNIO DE SOUZA ANDRADE FILHO E OUTROS
e Embargado
ALOÍSIO DE SOUZA ANDRADE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

09